Tribunal: STF
Processo: HC 228905
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Fábio Lima de Freitas, em favor de Lucas Wallam Costa Silva, contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do RHC 179.981/MG.



    Colho da decisão impugnada:



    Depreende-se dos autos que o recorrente foi preso em flagrante, custódia essa convertida em prisão preventiva, pela suposta prática do delito de homicídio na forma tentada (art. 121, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal – e-STJ fls. 34/35). 



    Impetrado habeas corpus na origem, a ordem foi denegada, em acórdão assim ementado (e-STJ fl. 172):



    [...]



    Neste recurso, a defesa alega ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia, já que lastreada, apenas, na gravidade abstrata do delito. Aduz que o crime, "diante dos fatos e das lesões, no decorrer do inquérito policial, será desclassificado para lesão corporal, não sendo justo o acusado ficar preso preventivamente por um fato que se trata somente se lesão corporal e não de homicídio tentado"(e-STJ fls. 201/202). 



    Destaca que o recorrente é primário, com bons antecedentes e residência fixa, bem como sustenta que se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal. 



    Dessa forma, requer, liminarmente, a expedição de contramandado de prisão. No mérito, postula a confirmação da liminar e a aplicação de medidas alternativas.



    No STJ, o recurso não foi provido. Não foi interposto agravo regimental.



    Nesta Corte, o impetrante insiste no pedido de revogação da prisão preventiva.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em supressão de instância.



    É que, ausente pronunciamento colegiado naquele Tribunal, não houve lá esgotamento da instância. Sem o esgotamento da instância, a análise por esta Corte resulta em sua supressão. Cito precedentes:



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Habeas corpus que impugna decisão monocrática de mérito proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça. Supressão de instância. Ausência de pronunciamento colegiado. Necessidade de interposição de agravo regimental. 3. Superação do óbice possível apenas nos casos de flagrante ilegalidade. Não ocorrência no caso concreto. 4. Agravo não provido”. (AgR no HC 184.614, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.6.2020)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2.Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior. Supressão de instância. Não há manifesta ilegalidade no caso concreto a autorizar a concessão da ordem. 3. Abrandamento de regime e substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Impossibilidade. Reincidência inespecífica. Irrelevância ao caso concreto. 4. Fixação de regime mais gravoso e negativa de substituição da pena corporal devidamente fundamentadas. 5 Agravo improvido”. (AgR no HC 180.489, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 14.4.2020) 



    O Supremo Tribunal Federal não é revisor direto de decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior, mas o colegiado ao qual pertence, razão por que deveria o paciente interpor o competente agravo regimental.



    É bem verdade que, em casos de manifesta e grave ilegalidade, tais entendimentos podem ser flexibilizados, inclusive por meio da concessão da ordem de ofício, o que não é o caso dos autos.



    Consta dos autos que “a prisão foi decretada em decorrência do modus operandi empregado na conduta delitiva, revelador da periculosidade do recorrente, consistente na prática, em tese, de crime de tentativa de homicídio em que a vítima foi atingida com vários golpes de faca, sendo ainda ferida outra pessoa.” (www.stj.jus.br)



    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva, de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)



    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 122.894/PR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.9.2014; HC-AgR 125.290/MG, rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 19.12.2014; HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015). 



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente